Tribunal: TJDFT
Processo: 0013933-56.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0013933-56.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: DOULIVA GONCALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário por ele manejado tendo em vista o que restou decidido no julgamento do RE no 661702 pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 546), através da sistemática da repercussão geral. Sustenta o agravante, em síntese, que acórdão recorrido não coincide integralmente com a orientação estabelecida no Tema 546/STF, pois, segundo alega, o paradigma declarou inconstitucional apenas o § 7o do artigo 28 da Lei Distrital 232/92. Assim, pede o retorno ao órgão julgador para os fins do inciso II do artigo 1.040 do CPC. Contrarrazões (ID 16734562) pela manutenção do sobrestamento do presente processo até o trânsito em julgado do RE 661.702 em trâmite no STF, uma vez que foram opostos embargos de declaração no paradigma citado. É o relatório. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16340435, e passo à nova análise do recurso extraordinário. Esta Presidência (ID 12814586) indeferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DETRAN/DF e DFTRANS, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, situação que ensejou a interposição de agravo para a Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no ARE 639496 (Tema 430) (ID 12814603). Todavia, em análise detida, percebeu-se que a matéria discutida nos autos, em razão de sua especificidade, amolda-se a outro tema afetado pela Suprema Corte (RE 661702, Tema 546), em que se discutiu a competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos. A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 12814571): ADMINISTRATIVO - AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - VEÍCULO DE PASSEIO - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL (ARI 0-6922-7) - INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/92 - LICENCIAMENTO - RECURSO PROVIDO. 01. As penalidades previstas no art. 28, da Lei Distrital no 239/92, são inaplicáveis aos veículos de passeio, porquanto, em razão de suas peculiaridades, não há como empregá-los com o propósito de fraudar o sistema de transporte público coletivo, eis que não se enquadram como meio alternativo de transporte coletivo. 02. É ineficaz o auto de infração que aplica multa com a descrição dissociada do fundamento legal que ampare a sua cobrança e obsta a liberação do licenciamento do veículo. 03. Recurso provido. Unânime. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034